Tribunal: TJES
Processo: 5000201-96.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000201-96.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: AUGUSTA VIANA DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.
D
a detida análise dos autos, observo que, embora a
requerente tenha afirmado que não contratou o referido serviço,
há nos autos relevante documento apresentado pela instituição financeira (ID 7410529) apontando que as assinaturas do contrato são semelhantes à da parte autora.
2.
Nos termos do art. 370, do CPC,
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
.
3.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000201-96.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: AUGUSTA VIANA DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

VOTO

Na origem, Augusta Viana de Soua ajuizou
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos materiais e morais
contra Banco C6 Consignado S/A sustentando que é aposentada pelo INSS e, ao consultar seu extrato de empréstimo consignado, tomou conhecimento que havia sido depositado em sua conta bancária junto a Caixa Econômica Federal, sem sua solicitação e/ou autorização, um crédito via TED, no montante de R$ 801,01 (oitocentos e um reais e um centavos), na data de 16/04/2021, o qual não teria sido contratado.

Pois bem.

O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art. 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que
“serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
.

Além disso, a Súmula 297, do STJ, estabelece que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau destacou que:

“
[...] diante da divergência das assinaturas lançadas nos documentos apresentados pela ré, resta evidente que houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, ou seja, foi realizado empréstimo consignado por terceiro em nome da parte requerente, sendo que caberia a parte requerida ter adotado todas as precauções necessárias, como a verificação de documentação pessoal, comprovação de endereço, entre outros, [...].”.

No entanto, da detida análise dos autos, observo que, embora a
requerente tenha afirmado que não contratou o referido serviço,
há nos autos relevante documento apresentado pela instituição financeira (ID 7410529) apontando que as assinaturas do contrato são semelhantes à da parte autora.

Nos termos do art. 370, do CPC,
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
.

Nesse passo, no caso concreto, entendo que a perícia grafotécnica é imprescindível para o devido julgamento do mérito, razão pela qual a sentença deve ser anulada para que seja realizada a referida prova.

Pelas razões expostas, conheço e dou provimento ao recurso
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 12/3/2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000201-96.2021.8.08.0057

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:
AUGUSTA VIANA DE SOUZA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, após ouvir com atenção o voto do Em. Desembargador Relator, entendo por bem em acompanhá-lo.

No caso, ao examinar os autos, constato que a assinatura constante do contrato em referência é questionada pela consumidora, ora apelada, em sede de réplica (id. nº 7410533), não sendo oportunizado à instituição financeira a produção da prova pericial.

Dessa forma, tratando-se de hipótese de
contrato de empréstimo cuja assinatura da apelada vem sendo contestada, mostra-se aplicável o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Por tais fundamentos, entendo por bem em acompanhar o Em. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação e anular a sentença recorrida.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora